Tribunal: TJSP
Processo: 2008676-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Agravo de instrumento. Prestação de serviços educacionais. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. obrigação de fazer e indenização por dano material e moral. Deferimento do pedido de tutela de urgência, com imposição de multa diária. A multa diária é medida que se impõe diante do seu caráter coercitivo. Necessidade, no entanto, de limitação da sua incidência. Decisão parcialmente

Ementa:
Agravo de instrumento. Prestação de serviços educacionais. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. obrigação de fazer e indenização por dano material e moral. Deferimento do pedido de tutela de urgência, com imposição de multa diária. A multa diária é medida que se impõe diante do seu caráter coercitivo. Necessidade, no entanto, de limitação da sua incidência. Decisão parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000154408
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2008676-05.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravada CAREN FRANCINE BARALHAS XAVIER (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
PEDRO KODAMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2008676-05.2020.8.26.0000 RFS
2
Voto n.o 18656
Agravo de instrumento n.o 2008676-05.2020.8.26.0000 Processo Digital
Comarca: Sorocaba
Agravante: Banco do Brasil S/A
Agravada: Caren Francine Baralhas Xavier
Interessado: Grupo Educacional UNIESP - Faculdade de Sorocaba e Uniesp S/A
Juíza: Adriana Tayano Fanton Furukawa
Agravo de instrumento. Prestação de serviços educacionais. Ação
declaratória de inexigibilidade de débito c.c. obrigação de fazer e
indenização por dano material e moral. Deferimento do pedido de tutela
de urgência, com imposição de multa diária. A multa diária é medida
que se impõe diante do seu caráter coercitivo. Necessidade, no entanto,
de limitação da sua incidência. Decisão parcialmente reformada.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão copiada a fls.
47/49, que, em ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. obrigação de fazer e indenização
por dano material e moral proposta por Caren Francine Baralhas Xavier contra Grupo Educacional
UNIESP - Faculdade de Sorocaba, Uniesp S/A e Banco do Brasil S/A, deferiu tutela de urgência
para: a) que seja dado baixa nas restrições de crédito impugnados nos autos; b) determinar que as
corrés instituições educacionais, de forma solidária, assumam o pagamento das parcelas do
financiamento estudantil, com regularização do débito no prazo de 5 dias sob pena de multa diária
e solidária no valor de R$ 500,00 a ter início quando se constatar o descumprimento até que se
comprove o adimplemento junto ao Banco do Brasil; c) determinar que o corréu Banco do Brasil
se abstenha de cobrar da autora, lançar débito das parcelas de amortização do FIES na conta
bancária dela ou de negativar seu nome, sob pena de multa diária de R$ 500,00 a ter início quando
se constatar o descumprimento até que se comprove a cessação do ato de descumprimento; d)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2008676-05.2020.8.26.0000 RFS
3
determinar a supressão de eventuais restrições ao crédito até então lançadas à autora por quaisquer
dos réus.
Inconformado, o réu Banco do Brasil S/A interpôs recurso de agravo de
instrumento aduzindo que já efetivou os comandos necessários para suspender os descontos nos
moldes da decisão recorrida e efetivou a baixa da negativação que efetuou em razão dos fatos
narrados na petição inicial. Entende que o valor da multa deve ser fixado em patamar razoável e
proporcional para evitar o enriquecimento ilícito da parte. Requer a concessão do efeito
suspensivo/ativo ao agravo e, ao final, a reforma da decisão agravada para reduzir o valor da multa
(fls. 01/10).
O recurso foi processado sem a concessão do efeito requerido.
O agravado apresentou resposta (fls. 123/129).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Versa o feito principal sobre declaratória de inexigibilidade de débito c.c.
obrigação de fazer e indenização por dano material e moral.
A r. decisão recorrida, respeitada a convicção da MM. juíza de primeiro
grau, deve ser parcialmente reformada.
A insurgência do réu Banco do Brasil se restringe ao valor da multa.
É certo que a multa visa garantir a efetividade da prestação jurisdicional,
compelindo a parte a cumprir determinada obrigação, a teor do disposto no artigo 536, parágrafo
1o, do CPC/2015.
Nos termos do referido dispositivo legal, verifica-se a possibilidade
conferida ao juiz da causa, da imposição de multa ao réu, para que este cumpra com sua obrigação,
independentemente do requerimento da autora, denotando assim a clara intenção de, mediante uma
sanção de caráter econômico, influir no ânimo do devedor para que este cumpra a prestação que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2008676-05.2020.8.26.0000 RFS
4
lhe foi imposta ou deixe de fazer o que lhe foi imposto.
Nesse sentido é a lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade
Nery:
“O objetivo da astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa,
mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é
apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu
intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor
deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a
pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz" (“in” Código de Processo
Civil Comentado e Legislação Processual Civil em Vigor, 3a ed., São
Paulo, RT, p. 673).
Por conseguinte, admissível a aplicação da multa como forma de
compelir o agravante a cumprir o determinado na decisão combatida.
Outrossim, o valor fixado de R$ 500,00 por dia, mostra-se dentro dos
consentâneos legais e da razoabilidade, tendo-se em vista o porte econômico do agravante. Neste
sentido já decidiu está Câmara:
MULTA COMINATÓRIA Pretensão do apelante de afastamento ou
redução do valor então arbitrado em R$ 500,00. NÃO CABIMENTO: É
cabível a aplicação de multa diária nas ações que tenha por objeto o
cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, nos termos dos artigos
461 e 644 ambos do CPC. Não cabe a reforma, ficando mantido o valor
arbitrado (Apelação no 0011869- 53.2011.8.26.0590, Relator ISRAEL
GÓES DOS ANJOS, j. em 26.02.2013)”.
AÇÃO ORDINÁRIA DE RESTITUIÇÃO DE CRÉDITO, CUMULADA
COM DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITO E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Banco que deixou de informar
previamente correntistas quanto à extinção do contrato de cheque
especial. Relação de consumo. Afronta ao dever de informar, corolário
da boa-fé e da lealdade contratual. Inscrição indevida em cadastro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2008676-05.2020.8.26.0000 RFS
5
inadimplentes. Dano moral 'in re ipsa'. Obrigação de não mais inscrever
os nomes dos autores em cadastro de inadimplentes pela dívida dos
autos, sob pena de multa diária de R$ 500,00. Descontos indevidos após
a resilição unilateral do contrato, ensejando estorno de valores e
declaração do valor real do débito. 'Quantum' indenizatório exacerbado.
Razoabilidade na fixação de astreintes pelo descumprimento da
obrigação de não-fazer. Ação parcialmente procedente. Recurso
parcialmente provido, para fixação da indenização por danos morais em
R$
10.000,00
para
cada
autor
(Apelação
Cível
n
0181298-04.2009.8.26.0100, Relator FRANCISCO LOUREIRO, j. em
10.11.2011)”.
Ocorre, todavia, que a fixação da multa em R$ 500,00 por dia, sem
limitação se mostra excessiva e merece reparo. Assim, a multa deve ser limitada a R$ 15.000,00,
valor este suficiente para atender aos objetivos de sua estipulação, evitando-se, desta forma, o
enriquecimento indevido da agravada.
Destarte, o recurso deve ser parcialmente provido para que a multa
arbitrada, no caso de não cumprimento da tutela, seja limitada a R$ 15.000,00.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o julgador
a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de prequestionamento. Assim,
ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições legais discutidas pelas partes.
Diante do exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao recurso.
PEDRO KODAMA
Relator
(assinatura eletrônica)